Tribunal: TJDFT
Processo: 0715774-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0715774-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROBSON CORREIA BARBOSA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por ROBSON CORREIA BARBOSA em face do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL objetivando a suspensão do ato que o eliminou do Concurso Público para provimento de vagas da Carreira de Polícia Penal, Edital 001/2022, na fase de avaliação psicotécnica, por ter sido considerado inapto. Após a apreciação do pedido liminar e de seu indeferimento (ID 46145375), o impetrante compareceu aos autos e requereu a desistência do mandado de segurança (ID 46247978). Tendo em vista os poderes conferidos, dentre eles o de desistir, ao procurador signatário da petição retro (ID 46122634) e que o impetrante pode desistir do writ a qualquer momento, independente da aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada, ou, ainda quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários (partes: PRONOR PETROQUÍMICA S/A versus COMISSÃO DE VALORES MOBILIARIOS – CVM, RE 669.367 /RJ, Ministro Relator Luiz Fux, Ministra Redatora Rosa Weber, julgado em 02/05/2013, publicado em 30/10/2014); homologo o pedido de desistência do presente Mandado de Segurança e e extingo o feito sem resolução do mérito com fundamento no inciso VIII do artigo 485 do Código de Processo Civil.. Sem honorários advocatícios (artigo 25 da Lei 12016). Certifique-se o trânsito em julgado, após dê-se baixa. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 2 de maio de 2023